Tribunal: CARF
Processo: 11080.003789/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003789/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.108 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
LEANDRO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LC 105/2001.
TEMA 225 STF
O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação, no sentido de que é
legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações
indicadas na LC no 105/2001, consoante o Tema 225, julgado sob repercussão
geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003789/2009-71
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003789/2009-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, materializado no Auto de Infração em que fora constituído o Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício de 2006, em decorrência de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, relativo aos valores
discriminados à fl.22.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
LANÇAMENTO COM BASE EM EXTRATO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE
LEGAL.
O entendimento expresso na Súmula 182 do TRF, publicada no DJ de 07/10/1985,
baseado em julgados publicados entre 1981 e 1984, e no Decreto-lei no 2.471, de
01/09/1988, foi superado após a edição de legislação posterior.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
DECISÕES JUDICIAIS EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
- Os depósitos tem origem no faturamento da empresa Agrotrator Alimentos Ltda.
da qual seu pai é sócio administrador, não se afigurando qualquer ilicitude essa operação;
- A presunção em sí, de forma genérica, não conduz à responsabilidade pela
contraprova ao contribuinte; Que o ônus da prova ao contribuinte não se sustenta em face dos
princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e presunção de inocência;
- Os valores lançados não representam, de fato, rendimentos auferidos pelo
Recorrente;
- Para a omissão de rendimentos, a fiscalização deve provar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, refutando, a seguir, a presunção utilizada na ação fiscal;
- Defende que a fiscalização deve buscar a verdade real;
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003789/2009-71

- Nulidade do Auto de Infração, por não haver presunções absolutas no Direito
Tributário, não tendo havido a necessária análise dos elementos de prova trazidos aos autos.
Assim, o lançamento baseado exclusivamente em valores constantes em extratos bancários fere o
princípio da legalidade, não havendo respaldo legal o lançamento tributário;
- Sustenta que não pode haver o lançamento com base em extratos bancários, pelo
que demonstrada sua nulidade;
- Defende a ilicitude da quebra do sigilo de dados, na forma protegido pela
Constituição Federal, eis que necessária qualquer autorização judicial para o cruzamento
bancário pela administração tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, enfrento a nulidade suscitada pelo Recorrente, em virtude de
pretensa quebra de sigilo, ou compartilhamento de dados bancários, sem autorização judicial.
Não procede as alegações do Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação, no sentido de que é
legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações indicadas na LC no
105/2001.
Não se trata, a rigor, de quebra de sigilo bancário ao alvedrio de ordem judicial.
Mas sim de acesso pelo Fisco de informações que, pela lógica do Imposto de Renda Pessoa
Física, já deveriam ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.
A LC no 105/2001 dispõe, em seu art. 5o, do acesso sistêmico pelo Fisco dos
dados dos contribuintes, que se configura em um dever da instituição financeira em fornecê-los.
Já em seu art. 6o, esta Lei Complementar autoriza que de forma incidental, seja requisitado dados
individualizados pelo Fisco, diretamente à instituição financeira.
Nessa senda, destaque-se o Tema 225, da sistemática da repercussão geral,
extraído do julgamento do RE 601314, do STF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que se
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001. Confira-se o Tema e a correspondente fixação de tese:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na captura dos dados bancários pela
fiscalização, porquanto o procedimento fora regido pela lei, inexistindo ofensa ao sigilo
constitucional do contribuinte.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003789/2009-71

Outrossim, não há qualquer nulidade do lançamento, eis que a prova do tributo
lançado fora obtida, repita-se, de acordo com a lei, prescindindo-se de autorização judicial
quando amparada na LC no 105/2001, como é o caso dos autos.
Quanto ao mérito recursal (que se confunde com a alegação de nulidade do
lançamento tributário, sustentada pelo Recorrente), registro que o fundamento legal do
lançamento está disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96. Consta no trabalho fiscal que a omissão
de rendimentos é caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em
instituições financeiras, sendo que o Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que o Recorrente se olvidou em
apresentar.
Nessa senda, registro que em conclusivo trabalho fiscal, a autoridade procedeu à
circularização com dez (10) clientes da Agrotrator (empresa que o Recorrente aduziu que teria
movimentado em sua conta pessoal, que seu pai seria sócio administrador) (fls. 13/14):
(...) escolhidos aleatoriamente, com o objetivo de identificar alguns pagamentos de
diligenciados para as contas correntes do fiscalizado coincidentes em datas e valores,
referentes a operações de venda de arroz ou farelo de arroz da empresa
AGROTRATOR.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003789/2009-71

Da mesma forma, solicitou-se à diligenciada cópias de cinqüenta e quatro (54)
comprovantes de depósitos, relacionados na Intimação Fiscal de diligência no 102/09,
de 04/02/09.
Diante dos documentos obtidos em resposta as Intimações Fiscais foi possível
identificar a origem, com coincidência de datas e valores conforme determina a
legislação de regência, para os depósitos nas contas poupança de titularidade de
LEANDRO, no ano-calendário de 2005, constantes na Tabela 02, no total de R$
487.852,18.
Os depósitos relacionados na Tabela 02 que segue, cuja origem foi identificada,
constam dos lançamentos contábeis da AGROTRATOR, tratando-se de vendas da
referida pessoa jurídica, registrados na contabilidade e oferecidos tributação.
Desta forma, os créditos nas contas correntes do fiscalizado, no ano calendário de 2005,
identificados pela fiscalização como oriundos das operações da AGROTRATOR, foram
admitidos devido à coincidência de datas e valores entre os pagamentos efetuados pelos
diligenciados e os créditos na conta corrente do fiscalizado. Procedeu-se a sua exclusão
da planilha "Extrato de Credito – A examinar/comprovar".
Portanto, procedido ao trabalho fiscal acima descrito, como já sustentado, o
Recorrente omitiu-se em demonstrar a origem de cada um dos depósitos não identificados, ônus
legal exclusivo seu, pelo que se mantém o lançamento tributário.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital